Tribunal: TJPA
Processo: 0023944-69.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023944-69.2002.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS DA ROCHA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor contratado temporariamente como agente prisional, cujo contrato foi rescindido antes do término previsto, sob suspeita de envolvimento em plano de fuga de detentos. O autor buscava reintegração ao cargo e indenização por danos morais e materiais, alegando ausência de prova das acusações e arbitrariedade da rescisão. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, por entender que a contratação temporária não gera estabilidade ou direito à reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a rescisão antecipada de contrato temporário, sem apuração formal de supostas irregularidades, configura ato ilegal ou abusivo apto a ensejar reintegração no serviço público; (ii) a referida rescisão gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo contratual firmado com base no art. 37, IX, da CF, é precário, não gera estabilidade nem expectativa legítima de continuidade.
4. A rescisão unilateral do contrato temporário é legítima, desde que não demonstrada arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não restou provado nos autos.

5. O ônus da prova quanto à existência de dano moral e à ilicitude do ato é do autor, que não se desincumbiu de comprová-los (art. 373, I, CPC).

6. Inviabilidade jurídica de reintegração em cargo público quando não se trata de servidor efetivo.
7. Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais rechaça a pretensão de reintegração e indenização de temporários desligados sem estabilidade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária, por sua natureza precária, não gera direito à reintegração em caso de rescisão unilateral pela Administração, desde que não demonstrada arbitrariedade.

2. A rescisão do contrato temporário, sem comprovação de dano ou ilegalidade, não configura ato indenizável por danos morais.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer os Recursos de Apelações, negando-lhes provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Jose Carlos da Rocha Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Reintegração em Cargo Público, movida em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora era servidor temporário vinculado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, exercendo a função de agente prisional com dedicação e zelo, evidenciado pela renovação sucessiva de seu contrato. Afirma ter sido demitido antes do término do vínculo contratual, sob a alegação infundada de envolvimento em plano de fuga de detentos, fato que não foi comprovado. Em razão disso, postulou a reintegração ao cargo, além da condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em sentença (ID. 21144951), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, já que o valor da causa é baixo. Os ônus sucumbenciais se sujeitarão ao regime da justiça gratuita.
Transitado em julgado, arquivem-se os autos.
P.R.I.C."

Inconformado com a sentença, o apelante silva interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade da apelação, considerando a publicação da sentença em 05/06/2024 e a interposição do recurso em 27/06/2024, dentro do prazo legal. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça recursal, fundamentando sua pretensão na hipossuficiência econômica demonstrada por meio de documentos como contracheques e comunicado de demissão.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que o ato administrativo de rescisão do contrato foi arbitrário, pois não houve comprovação das acusações que lhe foram imputadas. Sustenta que tal desligamento resultou em abalo à sua honra e dignidade, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial do STF e STJ.

Argumenta que, ainda que a contratação tenha se dado sob o regime temporário, não se poderia admitir o desligamento sem a devida apuração dos fatos, o que, segundo ele, não ocorreu. Reforça que não houve apresentação de prova idônea pela Administração que justificasse sua demissão precoce, o que viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e dignidade da pessoa humana.

Requereu, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, Estado do Pará, nas quais se sustentou, em síntese, a legalidade da rescisão contratual, ante a natureza precária e transitória da contratação temporária. Argumentou-se que o apelante não demonstrou efetivamente o dano moral alegado e que os fatos narrados não foram acompanhados de provas. Afirmou-se, ainda, que o apelante estava envolvido em fatos ilícitos, conforme documentação juntada, o que justificaria a ruptura contratual. Ao final, pugnou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, conforme parecer de ID. 21799334.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98, do CPC. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, na ação de indenização por danos morais e materiais c/c reintegração em cargo público, promovida contra o Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre assinalar que a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém encontra-se alicerçada em fundamentos jurídicos sólidos e compatíveis com o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema.

Como bem pontuado pela magistrada singular, a contratação temporária, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, possui natureza precária, excepcional e transitória, o que afasta qualquer expectativa legítima de permanência do contratado no serviço público ou de reintegração após rescisão.

Cabe destacar que, nos presentes autos, não se demonstrou qualquer vício formal ou material na contratação temporária ou na posterior rescisão contratual. A Administração Pública seguiu os preceitos da Constituição Federal, notadamente o artigo 37, inciso IX, ao contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º a não observância do disposto nos incisos II implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Não obstante, a rescisão do contrato administrativo do apelante não se revestiu de ilegalidade ou arbitrariedade. Não se colhe dos autos qualquer demonstração efetiva de que o ato administrativo que encerrou a relação contratual tenha violado os princípios da legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade.

Ademais, conforme explicitado na sentença e ratificado nas contrarrazões, inexiste nos autos prova de que a motivação do ato tenha se pautado em acusação infundada ou caluniosa, tampouco há comprovação de que o apelante tenha sido vítima de qualquer constrangimento ou dano injusto que ensejasse reparação por danos morais.

Veja, importa destacar que a rescisão unilateral de contrato temporário não caracteriza fato capaz de ensejar direito à indenização por danos morais e materiais, haja vista que essa espécie de contratação visa apenas atender a uma necessidade temporária e de excepcional interesse público, não trazendo qualquer legítima expectativa de permanência no serviço público ao contratado.

Conforme elucidado pelo Ministério Público de 2º Grau, o controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para revisar juízos de conveniência e oportunidade do gestor público, mormente em se tratando de vínculo celetista de natureza temporária. Como bem assinalado no parecer ministerial, não se pode admitir a pretensão de reintegração em cargo público para aquele que jamais deteve a titularidade de cargo efetivo, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

Acrescente-se que, a despeito das alegações do apelante, o ônus da prova sobre os fatos constitutivos do direito alegado incumbia-lhe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. Por outro lado, o recorrido demonstrou que a rescisão contratual observou os preceitos legais e não se traduziu em abuso de poder.

Por fim, o apelante não era servidor público concursado, seu vínculo com a administração pública estadual não lhe garantia qualquer estabilidade, não havendo, portanto, legítima expectativa de permanência no serviço público.

Logo, é juridicamente impossível reintegrar o apelante em cargo público do qual jamais foi titular, conforme jurisprudência consolidada:

“O servidor temporário não titulariza cargo nem emprego, mas exerce função por tempo determinado, para atender situação de excepcional interesse público.”

(STJ - RMS 038240, Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/04/2014).

“Sendo a parte contratada, de forma precária para exercício temporário da função de agente comunitário de saúde, mostra-se inviável a sua pretensão de reintegração ao serviço público, porquanto não ocupante de cargo e não sendo possível impor à Administração Pública a obrigação de realização de um novo contrato, competindo a esta a aferição da ocorrência dos pressupostos hábeis a ensejar a contratação temporária.” (TJMG – Processo nº 1.0012.18.000163-3/001 – Apelação, Relator: Des. Jair Varão, Publicação: 17/09/2021).

Nesse cenário, mostra-se irrepreensível a sentença combatida, não havendo razão jurídica suficiente para sua reforma. As teses ventiladas no apelo, em essência, reproduzem argumentos já rechaçados pelo juízo de origem e refutados pela parte adversa e pelo órgão ministerial com fundamentação idônea e consentânea com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025